Tribunal: STF
Processo: EP 52
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de SANDRA MARIA MENEZES CHAVES, decorrente da Ação Penal 1.376/DF, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de  13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Em 19/12/2025, a defesa da apenada requereu a prisão domiciliar, sob o fundamento do cumprimento de período significativo de segregação, e desproporcionalidade da medida (eDoc. 146).
Em 9/01/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se contrariamente ao pleito da defesa (eDoc. 152). 
Atualmente, a apenada tem 51 (cinquenta e um) anos de idade (eDoc. 10), cumprindo a pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses em regime fechado. Presa em 8/1/2023, convertida a prisão em preventiva em 20/01/2023 e em 08/08/2023 foi concedida liberdade provisória. Foi presa novamente em 06/06/2024. Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 2 (dois) anos 8 (oito) meses e 6 (seis) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão da guia de recolhimento (eDoc. 2). 
É o relatório. DECIDO. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que a condenada esteja recolhida em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. " (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 152):

“Na espécie, Sandra Maria Menezes Chaves, que possui 51 anos de idade, foi condenada à pena de treze anos e seis meses, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Sua situação, portanto, não atende à literalidade do art. 117 da LEP. Em que pese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admita, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado ao regime fechado, a medida exige demonstração de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada . Tal circunstância não foi narrada na petição da defesa.
Embora o Projeto de Lei n. 2.162/2023 tenha sido aprovado no Poder legislativo, trata-se de matéria que, por ora, permanece no campo da política, não tendo ingressado no campo do direito, ante o veto presidencial de 8.1.2026. Ainda que o Congresso Nacional venha a optar pela promulgação da proposta, a aplicação de eventual lei ao caso dependerá ainda de avaliação específica pelo Supremo Tribunal Federal, em observância ao princípio da individualização da pena.
A manifestação é pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de Sandra Maria Menezes Chaves”. 
A defesa não trouxe documentos comprobatórios, bem como sequer fundamenta a existência de quaisquer problemas de saúde ou outras situações que impossibilitem o cumprimento de pena em unidade prisional.
Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por  SANDRA MARIA MENEZES CHAVES, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente